Tribunal: TJBA
Processo: 0086312-20.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0086312-20.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANTONIO CARLOS BODINI DIAS e outros (4)

Advogado(s)
:
JOAO MANOEL SOUZA SANDOVAL

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
TITULARIDADE DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. COMPROVADA. PLANOS ECONÔMICOS. BRESSER E VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JULHO/1987 (26,06%) E JANEIRO/1989 (42,72%). ÍNDICES APLICADOS CONFORME ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ. RECURSO REPETITIVO N° 1107201/DF. DIFERENÇAS DEVIDAS. DESNECESSIDADE PERÍCIA CONTÁBIL. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de ação de cobrança das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários, possui legitimidade passiva a instituição financeira que atua apenas como depositária das cadernetas de poupança. Repetitivo STJ. Preliminares de carência da ação e ilegitimidade passiva rejeitadas.

2. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir se os Apelados fazem jus ao recebimento, a título de correção monetária da caderneta de poupança, dos valores correspondentes às diferenças percentuais decorrentes dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 (plano Bresser) e janeiro de 1989 (plano Verão).

3. Deve ser assegurado ao depositante o direito de ter suas cadernetas de poupança reajustadas pelos índices aplicáveis à espécie ao tempo da contratação, ainda que tais índices venham a ser posteriormente alterados por lei superveniente, sob pena de ofensa ao direito adquirido e à segurança jurídica. Precedente TJBA.

4. Os juros moratórios são devidos a partir da citação da instituição financeira devedora. Precedente TJBA.

5. A apuração do saldo devedor, em sede de liquidação de sentença, dependerá apenas de meros cálculos aritméticos, o que torna desnecessária a nomeação de perito para realização de perícia contábil. Precedente TJBA.

6. Os Autores comprovaram ser titulares das cadernetas de poupança alegadas e o juízo sentenciante aplicou os índices percentuais de acordo com as teses vinculantes aplicáveis à espécie – julho/1987 (26,06%) e janeiro/1989 (42,72%) – em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Recurso Repetitivo nº 1107201/DF, razão pela qual se impõe a manutenção da Sentença.

PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0086312-20.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada ANTONIO CARLOS BODINI DIAS e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .